Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007418-23.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ CARLOS DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia que, na Ação de Mandado de Segurança no 1000230-40.2022.811.0109, indeferiu o pedido liminar de restituição ou, alternativamente, nomeação do Agravante como fiel depositário do Trator Esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, número de série D50015CB4813.
Sustenta o Agravante que a decisão administrativa da SEMA que analisou pedido interposto contra a apreensão do referido maquinário contraditória e padrão para todos os processos, que o maquinário é utilizado em atividade lícita e que foi apreendido em local diverso da infração ambiental.
Alega que a apreensão somente é possível em situação de flagrância, que o agente da SEMA não tem poder investigatório para apreender maquinário em fazenda vizinha fora da área de desmate.
Afirma que foi realizado laudo técnico por profissional capacitado e contratado pelo Agravante, o qual demonstra ter sido o trator apreendido em local diverso da infração.
Argumenta que deve o Agravante ser designado como fiel depositário do bem apreendido para melhor conservá-lo e possibilidade de restituição quando houve mais interesse sobre o bem.
Requer ao final, a concessão de antecipação de tutela recursal para liberação do maquinário apreendido e acima descrito ou, alternativamente, seja designado como fiel depositário.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, podendo o Relator deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Ao analisar os documentos que instruem o presente recurso, mormente o Auto de Inspeção no 21171123 e Relatório Técnico no 117/DUDSINOP/SEMA-MT/2021, os quais se encontram anexados no Id. 125230181, verifica-se que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), durante o trabalho de fiscalização ambiental denominado “Operação Arco Norte”, foi constatada a prática, em tese, de infração administrativa de natureza grave, qual seja: desmate ilegal com uso de trator de esteira.
Importante destacar que, caso seja conformada posteriormente, configura inclusive crime previsto no Código Penal e legislação ambiental própria.
Outro fato de suma importância a ser mencionado é que não se trata de ato de pequena monta ou de veículo de pequeno porte utilizado para o transporte de pequenos objetos, mas sim a utilização de maquinário de alto potencial de degradação ambiental (Trator Esteira marca Komatsu, modelo D50A 15C, cor amarelo, ano 1986, número de série D50015CB48130).
Logo a sua apreensão é necessária para impedir que danos ambientais ainda maiores possam acontecer em observância ao princípio.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do TRF 1a Região, in verbis:
AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. MADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE. LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão. II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade. III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda. (AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que, in casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.) (NEGRITEI)
Logo, a medida administrativa questionada pelo Agravado e mencionada na decisão recorrida não se mostra desproporcional ou desarrazoada, haja vista que são compatíveis com a gravidade da infração ambiental.
Ademais, a apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração administrativa é perfeitamente possível e previsto em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, da Lei Federal no 9.605/98, in verbis:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
Com relação ao pedido alternativo, ainda em sede de liminar, qual seja, designação do Agravante como fiel depositário, tendo que, por ora, não ser possível, pois tal encargo é ato discricionário (juízo de conveniência e oportunidade) da Administração Pública, não havendo direito subjetivo ao Agravante.
Nesse sentido, a jurisprudência in verbis:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO - IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Nos termos do entendimento do STJ, o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência. 2- No presente caso, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada. 3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ/MT - N.U 1013302-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)
Com relação à alegação de que o maquinário foi apreendido em local diverso da infração ambiental, tal matéria deve ser analisada em momento processual oportuno, próprio e adequado.
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de efeito ativo recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora